Tribunal: TJSP
Processo: 1024491-31.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e/ou contradição – Inexistência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024491-31.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NELSON APARECIDO DA SILVA, são embargados SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024491-31.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29.721/20
2
VOTO No 29.721/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1024491-31.2019.8.26.0053 /50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: NELSON APARECIDO DA SILVA
EMBARGADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV e
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Embargos de declaração Alegação de omissão
e/ou contradição Inexistência Verdadeiro objetivo de
reexame da matéria decidida Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos de declaração em face do venerando
acórdão de fls. 260/267 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso do embargante, com o objetivo de reconhecimento do direito à
paridade e integralidade, nos termos da Lei Complementar no 1.109/10,
quando de sua aposentadoria. Concedida a segurança em primeira instância
(fls. 112/114).
Alega o embargante, desta feita, contradição do venerando
acórdão embargado, no tocante à formalização do pedido pela concessão da
aposentadoria.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
O embargante pretende a rediscussão de matéria enfrentada
quando do julgamento do recurso de apelação.
Todavia, inexiste mácula no v. acordão a ser sanada nos
presentes aclaratórios, uma vez que esta Colenda Quarta Câmara, ao julgar
extinto o “mandamus”, sem conhecimento do mérito, se limitou a
reconhecer a ausência de interesse processual do impetrante.
Neste sentido, verifica-se do venerando acórdão: “[...]. Os
documentos digitalizados comprovam, à saciedade, que o impetrante é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024491-31.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29.721/20
3
servidor estadual em atividade, Agente de Segurança Penitenciaria,
objetivando o reconhecimento do direito à paridade e integralidade, nos
termos da Lei Complementar no 1.109/10, quando de sua aposentadoria (fls.
14).
Em que pesem as alegações do imperante no sentido de
preencher os requisitos legais para a aposentadoria em questão, bem como
que, não obstante tal fato, o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo
insiste em promover o cálculo dos proventos de forma proporcional e sem
paridade, forçoso é reconhecer, “in casu”, a inexistência de pedido, na
petição inicial, pela concessão de aposentadoria, de tal sorte que, não
havendo ameaça concreta ao direito invocado, não há falar-se em interesse
processual para manejar mandado de segurança preventivo, ou seja, em
relação a evento futuro e incerto”.
Despicienda, ademais, a análise, pelo julgador, de todas as
teses suscitadas pelas partes, bastando que indique os fundamentos que, no
seu entender, são suficientes para proferir a sua decisão, tal como foi
proferida.
Com efeito, como já deixou assente o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “(...) Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se
destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo
pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia,
observada a res in iudicium de ducta, o que se deu no caso ora em exame
(...)” (EDcl no AgRg no AG 442.193/SP, Relator Ministro Franciulli Netto,
DJ de 21/02/2005)
Note-se, porquanto oportuno, que tal orientação prevalece
mesmo sob a ótica do novo Código de Processo Civil, consoante se extrai,
aliás, do seguinte precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024491-31.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29.721/20
4
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se,
pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS no 21.315/DF,
Relatora Ministra Diva Malerbi, DJe de 15/06/2016)
Feitas estas considerações, desnecessária a análise das demais
questões trazidas pela embargante em suas razões de apelação, não havendo
que se cogitar em omissão relevante ou em ausência de motivação nos
termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
No que diz respeito ao prequestionamento como requisito para
o acesso às instâncias superiores, é cediço que ele não depende da
enumeração de dispositivos legais, mas tão somente do enfrentamento da
questão pelo Tribunal de origem.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que “(...) não padece de omissão ou de insuficiência de
fundamentação o aresto que, apreciando explicitamente a matéria versada
no Recurso Especial, deixa claro o sentido da decisão, bem como as razões
que a motivaram, sendo desnecessária a explicita enumeração de todos os
dispositivos de Lei envolvidos (...)” (EDcl no AgRg no REsp 757.270/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024491-31.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29.721/20
5
Relator Ministro Francisco Falcão, DJ 25/05/2006)
Finalmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração
também não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas tão somente
ao aclaramento da decisão embargada, nas estreitas hipóteses estabelecidas
pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição
2000, páginas 570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de
declaração, não é responder a questionários sobre pontos de fato, mas sim
dirimir dúvidas, obscuridades, contradições ou omissões (RTJ 103/269).
Embargos declaratórios não servem como instrumento de consulta (STJ-1a
Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p. 13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma, Resp. 11.465-0-SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU
15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é,
que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator